Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de declaração de nulidade de renegociação de dívida, cumulado com pedido de restituição em dobro dos valores descontados em conta corrente/contracheque e pagamento de indenização por danos morais.
2. O requerente, correntista do banco réu, alega terem sido descontados de seu vencimento parcelas de R$ 1.149,49 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) em razão de suposta renegociação de dívida, sem sua anuência.
3. Os pedidos foram julgados improcedentes, conforme sentença, ID 48079380.
4. Inconformado com a improcedência dos pedidos, o requerente interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que o banco réu teria adotado o procedimento de renegociação de dívida de maneira unilateral por duas vezes, inclusive quando o empréstimo estava próximo de sua finalização, prolongando indevidamente a quitação da dívida.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
6. A relação jurídica sob análise é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
7. Infere-se dos autos que os referidos valores descontados da conta corrente do recorrente não decorreram de renegociação de dívida, mas de ajustes necessários para limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos proventos do autor, a fim de se cumprir decisão judicial exarada no processo no 0705451-77.2020, em trâmite na 1a Vara Cível de Sobradinho. Como bem destacado na sentença, inexiste nos autos prova de dupla renegociação unilateral, como alega o recorrente.
8. A importância de R$ 1.149,49 está próxima da margem consignável de 30% indicada no documento de ID. 48078739, o que corrobora a versão do banco réu. Caso fossem efetuados descontos em valores superiores, de modo a quitar a dívida em menor prazo, a instituição financeira requerida estaria descumprindo decisão judicial. Inexiste, portanto, conduta ilícita por parte da ré, nesse particular. Sendo assim, são lícitos os descontos.
9. Por conseguinte, o dano moral não restou configurado.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.